Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706703-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDOS: MARIA ANTONIA VASCONCELOS, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A instituição financeira, ao agir como intermediária na contratação e figurar como beneficiária da indenização vinculada ao contrato de seguro, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a declaração de quitação do financiamento com a indenização securitária. De igual modo, a corretora de seguros que integrou a cadeia de fornecimento de produto ou serviço tem legitimidade passiva nas demandas de natureza indenizatória decorrente de possível falha no produto ou no serviço. Precedentes desta Corte. 2. Conforme inteligência da Súmula número 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2.1. Na espécie, não houve exigência de exames médicos por ocasião da contratação do seguro, nem mesmo de declaração pessoal de saúde e atividade, não tendo a parte apelante se desincumbido do seu ônus probatório relativo à alegada má-fé da segurada. 3. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 14, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando sua ilegitimidade passiva por não ter contribuído para a negativa de pagamento da indenização. Aduz que a corretora de seguros é mera intermediária da contratação. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva da recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010